Tribunal: STF
Processo: HC 220672
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 30.9.2022 por Guilherme Lopes Felício e Rafael Gimenes Gomes, advogados, em benefício de Amauri Braga Estrela e Jaime Bordão, contra decisão pela qual o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 23.9.2022, a medida liminar requerida no Recurso em Habeas Corpus n. 171.195/SP:



    “Cuida-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por AMAURI BRAGA ESTRELA e JAIME BORDAO contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do HC n. 2064532- 80.2022.8.26.0000. 



    Extrai-se dos autos que contra os recorrentes foi instaurado, pelo Ministério Público, procedimento investigatório criminal a fim de se apurar a suposta prática do delito tipificado no art. 317 do Código Penal (corrupção passiva). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 



    "Habeas Corpus - Lavagem de Capitais - Pleito de trancamento da ação penal, em virtude de atuação de membro do GAECO nas investigações. Invocação de irregularidades no Procedimento Administrativo Criminal. Ofensa ao princípio do Promotor Natural. Inocorrência. Pelo princípio da unidade é possível se extrair que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um único Procurador-Geral, e que o princípio da indivisibilidade revela que o Ministério Público é uno, sendo que um de seus membros pode substituir o outro, sem que haja sobrepujamento de suas competências. As irregularidades do Procedimento Investigativo Criminal, aduzidas pela defesa, não constituem elemento idôneo a obstar o curso da persecução penal, evidenciam apenas meras irregularidades que não contaminam a ação. Ordem denegada" (fl. 1015). 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados consoante a seguinte ementa: 



    "Embargos de Declaração opostos em razão de inconformismo relativo ao julgamento de Habeas Corpus. Aduz erro material e omissão no julgado. Inocorrência. Ausência dos pressupostos da embargabilidade. Omissão e contradição não configuradas. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados" (fl. 1060). 



    No presente recurso, sustenta a defesa a nulidade do procedimento investigatório criminal - PIC - uma vez que o órgão ministerial deixou de observar tanto normas constitucionais quanto institucionais. 



    Alega que os recorrentes não foram intimados a respeito de nenhum ato do procedimento apuratório, que tramitou em sigilo, não possuindo, portanto, ciência da tramitação das investigações, em ofensa ao contraditório e ampla defesa. 



    Pondera que diversas medidas cautelares tomadas pelo órgão ministerial eram desnecessárias, destacando a quebra de sigilo bancário, uma vez que sequer foi dado à defesa a possibilidade de concordar com a quebra espontânea dos dados. 



    Aduz que, ainda que tenha sido decretado o sigilo das investigações, deveria ter sido garantido à defesa o acesso aos autos, consoante o disposto na Súmula Vinculante n. 14. 



    Afirma que não foram juntadas à digitalização do PIC diversas provas produzidas, de forma que a defesa não possuiu acesso a todos os elementos em que se embasaram as acusações. 



    Enfatiza, outrossim, que o procedimento foi sucessivamente prorrogado sem que fossem os despachos devidamente fundamentados.



    Salienta, ainda, violação à imparcialidade do Ministério Público, uma vez que o órgão ministerial teria realizado juízo de valor ao entender como verdade as declarações prestadas pelos colaboradores premiados, a partir das quais foram determinadas diligências, inclusive medidas cautelares, sem que fosse oportunizado o contraditório e um mínimo de defesa. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do PIC 42/18 até o julgamento definitivo deste reclamo. No mérito, pugna pelo trancamento do procedimento investigatório. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Confundindo-se com o mérito, a pretensão deve ser submetida à análise do órgão colegiado, oportunidade na qual poderá ser feito exame aprofundado das alegações relatadas após manifestação do Parquet. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisita-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso. 



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer. 



    Publique-se. 



    Intimem-se” (e-doc. 41).



    2. Os impetrantes asseveram que a ação penal nº 1004358-08.2020.8.26.0481, originada do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) 42/18, contra o qual se insurgem, seria desdobramento de decisão deste Supremo Tribunal na Petição nº 7003, do acervo processual denominado “Operação Lava-Jato”.



     



    Sustentam que “OS PACIENTES nunca foram intimados sobre qualquer ato, nunca tomaram conhecimento sequer sobre sua existência, tramitando de maneira absolutamente sigilosa, arbitrária, com supressão de contraditório e um mínimo de defesa, desrespeitando as próprias disposições que regulam o procedimento investigatório criminal”.



    Anotam que “o PIC/Processo Criminal aqui em lume encontra-se em fase de oferecimento de denúncia pelos digníssimos membros do Ministério Público naqueles autos, imputando aos PACIENTES crimes de corrupção passiva, porém, ainda não houve qualquer análise ou recebimento pela Douta Magistrada de Presidente Prudente – SP, o que legitima e compatibiliza, portanto, o presente recurso para trancamento de PIC. Aliás, foi nesse momento em que pela primeira vez, depois de anos, tomaram conhecimento os PACIENTES sobre tal processo”. 



    Alegam que “[a]tualmente, o PIC/Processo Criminal aqui em lume encontra-se em fase de oferecimento de denúncia pelos digníssimos membros do Ministério Público naqueles autos, imputando aos PACIENTES crimes de corrupção passiva, porém, ainda não houve qualquer análise ou recebimento pela Douta Magistrada de Presidente Prudente – SP, o que legitima e compatibiliza, portanto, o presente recurso para trancamento de PIC. Aliás, foi nesse momento em que pela primeira vez, depois de anos, tomaram conhecimento os PACIENTES sobre tal processo”.



    Afirmam, também, que “[a]s violações são tão evidentes que a própria magistrada tem deferido e determinado que a z. serventia colacione as peças e gere links para acesso das Defesas, há ainda, determinações ao Ministério Público para que se manifeste sobre todos os apontamentos obscuros probatórios requeridos pelas Defesas”.



    Argumentam que “o PIC 42/18 tramitou ignorando as próprias disposições institucionais previstas pela Resolução n.º 181 do CNMP a respeito de procedimento e, inclusive, violando direitos, garantias fundamentais e princípios constitucionais penais como contraditório, ampla defesa e duração razoável do processo, portanto, sem dúvida, trata-se de um procedimento investigatório eivado de nulidades”. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante das relevantes razões e fundamentos, requer dignem-se Vossas Excelências a deferir liminarmente a ordem de Habeas Corpus, a fim de suspender a tramitação do PIC 42/18 / PROCESSO N.º 1004358-08.2020.8.26.0481 até o julgamento definitivo do Recurso Ordinário Constitucional. 29 Por fim, concedida ou não liminarmente a ordem de Habeas Corpus, requer seja deferida, ao final, a suspensão do PROCESSO N.º 1004358-08.2020.8.26.0481, e, ex ofício, o trancamento do PIC 42/18 / PROCESSO N.º 1004358- 08.2020.8.26.0481”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada, proferida em 23.9.2022 e ainda pendente de decisão no Superior Tribunal de Justiça, é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia no caso dos autos, como antes demonstrado pelas instâncias antecedentes, ao manter a persecução criminal contra os pacientes, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou no voto condutor (e-doc. 8, fls. 4-8):



    “(...) 



    A autoridade impetrada prestou as seguintes informações: “... Em 25/01/2021 foram os pacientes denunciados pelo Ministério Público por infringência aos seguintes artigos de lei: Sandra Aparecida Gonçalves Paulino como incursa no artigo 1º, §1º, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, Ailton Gonzales de Oliveira como incurso no artigo 1º, §1º, incisos I e II, da Lei nº 9.613/98, Amauri Braga Estrela como incurso no artigo 317, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal, e Jaime Bordão como incurso no artigo 317, do Código Penal, por três vezes, na forma do artigo 69, do Código Penal. Aduz o Órgão Acusatório que JAIME BORDÃO e AILTONGONZALES DE OLIVEIRA, incorreram em corrupção passiva, em tese, em 18 de março de 2010, em agência bancária da comarca de Bataguassu/MS, onde teriam recebido R$ 43.000,00(quarenta e três mil reais) de terceira pessoa, a mando da sociedade J&F Investimentos S/A. Ainda, AMAURI BRAGA ESTRELA e JAIME BORDÃO, em 12 e 14 de setembro de 2012, teriam recebido, diretamente, em razão de suas funções públicas de agentes fiscais da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente, vantagem indevida de R$ 71.200,00 (setenta e um mil e duzentos reais) e R$ 91.000,00 (noventa e um mil reais), respectivamente, montantes recebidos nas agências bancárias da comarca de Presidente Venceslau/SP. Também, AMAURI BRAGA ESTRELA e JAIME BORDÃO, em 21 e 22 de janeiro de 2013, teriam recebido, diretamente, em razão de suas funções públicas de agentes fiscais da Delegacia Regional Tributária de Presidente Prudente, vantagem indevida de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais) respectivamente, montantes recebidos nas agências bancárias da comarca de Presidente Venceslau/SP. Em 18 de março de 2010, AILTON GONZALES DE OLIVEIRA, teria dissimulado a origem e a movimentação dos valores recebidos por Jaime Bordão na mesma data, convertendo-os em ativos lícitos na agência bancária da comarca de Bataguassu/MS. Por sua vez, SANDRA APARECIDA GONÇALVES PAULINO teria lavado capitais em 21 de janeiro de 2013 na cidade de Presidente Venceslau/SP. A denúncia foi rejeitada por este Juízo em 08/02/2021 por entender que o juízo da comarca de Presidente Epitácio/SP é incompetente para o feito, nos termos do artigo 395, II, do Código de Processo Penal (fls. 714/718). Instaurada correição parcial pelo Ministério Público (fls. 721), o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo verificou a ocorrência da prevenção deste Juízo ante a apreciação e deferimento do pedido de quebra de sigilo bancário interposto pelo MP, nos termos do art. 83 do Código de Processo Penal (fls. 774/778). Em 02/11/2021 este Juízo determinou o retorno dos autos ao Ministério Público se manifestasse sobre a possibilidade e oportunidade de realização do Acordo de Não Persecução Penal, bem como para que, nos termos da lei vigente e Resolução nº 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, dê conhecimento aos investigados quanto à sua decisão motivada (fls. 779/787). O Órgão Acusatório, por sua vez, entendeu ser incabível in casu a oferta do Acordo de Não Persecução Penal por impedimento previsto pelo art. 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal, vez que os investigados não teriam confessado o delito (fls. 791/797). Por decisão deste Juízo datada de 09/12/2021, entendendo que o recebimento da denúncia implicaria em cerceamento da ampla defesa dos investigados, dado que estes sequer tomaram conhecimento prévio das investigações para que algo confessassem, determinou-se a notificação dos acusados. Atualmente os autos aguardam a notificação de todos os investigados.” 



    A presente ordem não comporta concessão. 



    Isso porque, o trancamento da ação penal é medida excepcional cabível quando há atipicidade do fato ou quando há evidente impossibilidade de o suspeito ser seu autor, emergindo essa premissa de forma nítida, patente e incontroversa, sem demandar profunda análise dos elementos de convicção do procedimento investigativo criminal ou da ação penal em curso, o que não se vislumbra no presente writ. 



    De outro modo, para o pretendido trancamento do PIC ou da ação penal, é necessária, a presença, prima facie, de prova incontroversa e líquida da injustiça da pretensão estatal de haver a punição dos pacientes, sendo inviável o exame do contingente probatório. 



    Vejamos: 



    “Em sede de habeas-corpus, não cabe o reexame aprofundado de provas nem a investigação de outros fatos ou busca de novas provas mais consistentes” (HC n.º 68.604-4/DF. - Min. Paulo Brossard - Rel. 04/06/91 - D.J.U.; Brasília 168:11.636 - 30/08/91). 



    No caso vertente, o que se pretende, de forma transparente e induvidosa, é o exame antecipado do meritum causae, e a falta de responsabilização de eventuais culpados na persecução penal, o que não pode ser admitido. Havendo indícios mínimos de prova da materialidade delitiva e autoria delituosa, as investigações criminais devem continuar o seu curso natural, em busca da verdade real. Ressalte-se que é sob o crivo do devido processo legal, onde são assegurados o contraditório e a ampla defesa, que os pacientes reunirão condições de desincumbir-se da responsabilidade penal que ora se lhes é atribuída. 



    É o que se tem firmado majoritariamente na jurisprudência: 



    “O habeas corpus não comporta o exame de provas, análise esta reservada para o momento da sentença, após assegurada a manifestação das partes sobre o conjunto probatório reunido, sendo certo que se fosse feita em sede do writ, representaria indevida invasão do mérito, levando a um pré-julgamento do feito” (RJDTACRIM 36/435) 



    Ademais, não há que se falar em ofensa ao Princípio do Promotor Natural, em virtude da atuação do GAECO, vez que o Ministério Público do Estado de São Paulo atuou nos autos da ação penal, inclusive, ofertando denúncia, rejeitada, contra os pacientes, em 25/01/2021. Além disso, após a discussão sobre a competência da Vara da Comarca de Presidente Epitácio para julgamento da ação, o MP novamente recebeu os autos para eventual oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal aos demandados, não o fazendo, em razão de não ter havido a confissão dos pacientes, exigida pela Lei n.º 13.964/2019. 



    Outrossim, pelo princípio da unidade é possível se extrair que os membros do Ministério Público integram um só órgão, sob a direção de um Procurador-Geral, e que o princípio da indivisibilidade revela que o Ministério Público é uno, sendo que um de seus membros pode substituir o outro, sem que haja sobrepujamento de suas competências. 



    Desse modo, lastreado também no entendimento dos Tribunais Superiores, e diante da natureza do delito investigado nos autos da ação penal n.º 1004358-08.2020.8.26.0481, não verifico qualquer irregularidade na atuação conjunta ou una dos membros do GAECO.



    No tocante às eventuais irregularidades do Procedimento Investigativo Criminal apontadas pelo combativo impetrante, tenho que não são suficientes a obstar o andamento da persecução penal, porquanto não contaminaram a ação, já que aos pacientes, em momento oportuno, serão ofertados/garantidos os seus direitos ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à produção de provas, entre outros. Inclusive, a autoridade impetrada informou às fls. 998/1001, que, em virtude de não ter havido ciência prévia dos acusados do teor das investigações, determinou suas notificações.



    Quanto às argumentações relativas ao excesso de prazo para conclusão do PIC, observo que, muito embora tenha havido essa delonga, a causa em apreço demanda certa complexidade e pluralidade de agentes, o que autoriza a dilação dos prazos processuais, a fim de que as diligências do processo possam ser realizadas de modo efetivo, responsabilizando de forma eficaz, os eventualmente culpados. Além do mais, não nos podemos olvidar que a situação de excepcionalidade causada pela Covid-19, atrasou, sobremaneira, o andamento dos processos como num todo. 



    Há que se levar em conta, ainda, como bem pontuado pela d. Procuradoria Geral da Justiça, que não expirou o prazo da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 109 do Código Penal, de sorte que a ação, mais uma vez, deve prosseguir. 



    Assim, inviável em todos os sentidos, o trancamento da ação penal, eis que, em tese, presente o fumus boni iuris, bem como indícios de eventual responsabilidade dos pacientes. 



    Ante o exposto, DENEGO A ORDEM pleiteada, AFASTANDO as preliminares de nulidades arguidas pela defesa”. 



    6. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora